Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-08.2017.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Sentença de procedência que decretou a resolução contratual e deu por consolidada nas mãos da credora a posse e propriedade exclusivas sobre o bem. Resolução todavia não postulada na petição inicial, e dessa forma determinada de ofício, fora dos limites da demanda. Sentença ultra petita nesse particular. Rescisão ademais que se afigura

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Sentença de procedência que decretou a resolução contratual e deu por consolidada nas mãos da credora a posse e propriedade exclusivas sobre o bem. Resolução todavia não postulada na petição inicial, e dessa forma determinada de ofício, fora dos limites da demanda. Sentença ultra petita nesse particular. Rescisão ademais que se afigura solução incompatível, no plano substancial, para com a natureza da relação jurídica litigiosa e para com os objetivos buscados pela instituição financeira com a apreensão do bem. Busca e apreensão que não envolve na verdade a perspectiva de desconstituição contratual algum, de resto incogitável quanto a contrato de empréstimo, mas simplesmente o exercício da garantia contratual. Declaração de resolução do negócio afastada. Sentença parcialmente anulada, nesse particular, ex officio.

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Alegação da ré-apelante de abusividade de cláusulas, multa e juros abusivos. Vício arguido em sede recursal de forma genérica. Abusividade contratual no tocante aos juros cobrados. Taxa nominal que nada tem de irregular, não se mostrando desproporcional ou desbordante da praxe de mercado em negócios semelhantes. Revisão do contrato, ademais, objeto de demanda autônoma. Alegada necessidade de restituição de parcelas pagas à luz do art. 53 do CDC. Descabimento. Parcelas pagas pelo devedor que não constituem contrapartida pela aquisição de um bem, mas devolução de capital já adiantado ao início pelo financiador. Inadimplemento não controvertido. Sentença de procedência confirmada, ressalvada a nulidade parcial reconhecida quanto à decretação de resolução do negócio. Apelação da ré desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001010-08.2017.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante TERESA
LOPES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
decretam a nulidade parcial da r. sentença, como ultra petita, quanto ao decreto
de rescisao contratual; por outro lado, negaram provimento ao apelo da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-08.2017.8.26.0280 - Itariri - Voto no 17.797
2
Apelante: Teresa Lopes dos Santos
Apelado: Banco Itaucard S/A.
Apelação no 1001010-08.2017.8.26.0280 Vara Única de Itariri
Voto no 17.797
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e
apreensão. Sentença de procedência que decretou a
resolução contratual e deu por consolidada nas mãos da
credora a posse e propriedade exclusivas sobre o bem.
Resolução todavia não postulada na petição inicial, e
dessa forma determinada de ofício, fora dos limites da
demanda. Sentença ultra petita nesse particular.
Rescisão ademais que se afigura solução incompatível,
no plano substancial, para com a natureza da relação
jurídica litigiosa e para com os objetivos buscados pela
instituição financeira com a apreensão do bem. Busca e
apreensão que não envolve na verdade a perspectiva de
desconstituição contratual algum, de resto incogitável
quanto a contrato de empréstimo, mas simplesmente o
exercício
da
garantia
contratual.
Declaração
de
resolução do negócio afastada. Sentença parcialmente
anulada, nesse particular, ex officio.
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Alegação da ré-
apelante de abusividade de cláusulas, multa e juros
abusivos. Vício arguido em sede recursal de forma
genérica. Abusividade contratual no tocante aos juros
cobrados. Taxa nominal que nada tem de irregular, não
se mostrando desproporcional ou desbordante da praxe
de mercado em negócios semelhantes. Revisão do
contrato, ademais, objeto de demanda autônoma.
Alegada necessidade de restituição de parcelas pagas à
luz do art. 53 do CDC. Descabimento. Parcelas pagas
pelo devedor que não constituem contrapartida pela
aquisição de um bem, mas devolução de capital já
adiantado ao início pelo financiador. Inadimplemento
não controvertido. Sentença de procedência confirmada,
ressalvada a nulidade parcial reconhecida quanto à
decretação de resolução do negócio. Apelação da ré
desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 103/105 julgou procedente demanda de
busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-08.2017.8.26.0280 - Itariri - Voto no 17.797
3
instituição financeira nos termos do Decreto-lei n° 911/69; considerou a MMa. Juíza,
para tanto, demonstrada a mora e ausente sua purgação no prazo e forma previstos
em lei, entendendo por outro lado que os pedidos formulados na contestação
confundir-se-iam com o mérito da demanda revisional ajuizada pela devedora,
afastando o cabimento de sua discussão no presente feito. Em face disso, declarou a
resolução do contrato e deu por consolidadas nas mãos do banco-autor a posse e a
propriedade do veículo indicado na petição inicial.
Apela a ré (fls. 108/112), sustentando assegurar o Decreto-lei
n° 911/69 o direito ao devedor de purga da mora nas hipóteses em que já tiver
efetuado o pagamento de 40% do valor total da dívida, acrescentando já ter o E. STJ
afirmado merecer complacência o devedor quando tiver apreendido bem
indispensável ao seu sustento. Prosseguindo, insiste ser oneroso o contrato de
alienação fiduciária, havendo cláusulas, multas e juros abusivos arbitrariamente
impostos, afirmando ter deixado de honrar com suas obrigações dadas dificuldades
financeiras que não puderam ser evitadas. Por fim, defende a nulidade de cláusulas
contratais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso de quantias pagas, nos
termos do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, apontando a existência de
inadmissível desequilíbrio contratual. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r.
sentença.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões pelo autor-apelado (fls. 116/120). Deixou a
apelante, outrossim, de comprovar o recolhimento das custas de preparo, por ser
beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Antes de mais nada, quanto à declaração de resolução do
contrato, constata-se que a r. sentença foi ultra petita, pois a providência não foi em
absoluto pedida na petição inicial (em que se postulou tão somente a busca e
apreensão do bem), não havendo justificativa para outorga de ofício, evidenciando ter
a r. sentença sido proferida além do objeto da demanda.
Quando não bastasse, a perspectiva de resolução do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-08.2017.8.26.0280 - Itariri - Voto no 17.797
4
entre as partes é flagrantemente inapropriada, tendo em vista as características da
relação jurídica formada e o propósito busca pela parte credora mediante o ingresso
em juízo e a tentativa de apossamento do veículo dado em garantia.
A resolução de negócio jurídico por inadimplemento envolve,
como cediço, o retorno das partes ao status quo anterior ao contrato, o que
simplesmente não há como promover, em matéria de mútuo com garantia fiduciária,
como se tem no caso dos autos.
A prestação da credora, é bem de ver, já foi totalmente
exaurida com o adiantamento do capital, e em torno disso não há como retornar ao
estado anterior; o que resta pendente a esta altura é tão somente o cumprimento da
prestação da devedora, de pagamento da dívida. E o que se pretende com a busca e
apreensão é apenas isso: o cumprimento forçado da obrigação, não a resolução do
negócio.
Pede-se a busca e apreensão porque o automóvel pertence à
credora, já que foi dado em alienação fiduciária, não como objeto de restituição ao
estado anterior, efeito próprio de resolução contratual.
Nesse contexto, a sentença da demanda de busca e apreensão
deve limitar-se à confirmação do fato da busca e apreensão, objeto da decisão liminar
que, por pressuposto, deve ter sido cumprida eficazmente. Ou seja, volta-se o
pronunciamento judicial final nesse tipo de demanda tão somente ao reconhecimento
ou não da consolidação da propriedade nas mãos da instituição credora, nada mais.
Houve pois prestação jurisdicional além do que se postulou,
de modo que na parte excedente fica proclamada de ofício a nulidade da r. decisão,
com a respectiva cassação no tocante, tão somente, a esse capítulo.
Superado esse aspecto, não prospera o inconformismo.
Ociosa, antes de mais nada, a discussão em torno do direito à
purgação da mora, isso porque em nenhum momento foi ele negado à ré, que
simplesmente não exerceu essa prerrogativa.
Prosseguindo, embora não se exclua em termos absolutos a
possibilidade de, mesmo na ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei n°
911/69, vir a ser discutida a extensão e regularidade das obrigações imputadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-08.2017.8.26.0280 - Itariri - Voto no 17.797
5
devedor-fiduciante, é preciso cautela com os limites da discussão.
O objeto da ação em questão, não se olvide, é a retomada do
bem, nada mais que isso, de modo que o âmbito de cognição inerente à essa via
processual é extremamente restrito, sem que se abra espaço, de ordinário, para a
prolação, em caráter principal, de juízo acerca dos termos da relação jurídica ou
mesmo da validade de suas cláusulas.
O julgamento da busca e apreensão, portanto, deve girar em
torno da verificação da mora e da viabilidade da retomada do bem dado em garantia,
cingindo-se a sacramentar, se o caso, o efeito de consolidação da posse e propriedade
em mãos do credor-fiduciário.
A mora, por seu turno, deriva do mero vencimento das
obrigações contratuais, tal qual estipuladas no negócio entre as partes, e toma por
base, ao menos a princípio, o modo como pactuadas as prestações, pelo que eventuais
questões incidentais devem ser apreciadas somente no limite necessário para a
constatação da mora, aí entendida também a discussão sobre a legalidade de encargos
exigidos pelo credor.
Na hipótese dos autos, a ré, em seu apelo, não questiona o
inadimplemento (antes o reconhece), limitando-se a mencionar em termos vagos
supostas irregularidades contratuais relativas a cláusulas, multas e juros abusivos,
sem indicar expressamente ou esclarecer as razões específicas do questionamento.
Mesmo no que diz respeito aos juros (matéria essa, em tese,
com potencial para interferir na composição das prestações devidas eventualmente
comportar o questionamento da configuração da mora em si, conforme decidido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos), a licitude da cobrança de juros superiores ao percentual de 1%
ao mês está amplamente sacramentada pela jurisprudência. A abusividade dos juros
em concreto ajustados, todavia, não se extrai da literalidade do negócio jurídico
objeto do instrumento de fl. 22, em que figuram juros mensais nominais de 2,58% ao
mês, de modo algum desbordantes da praxe de mercado em contratos dessa natureza.
Fora daí, a sugestão de desvio no cálculo inicial das parcelas,
com deturpação da taxa contratada, haveria de ter sido objeto de demanda própria por
parte da devedora, como de fato o foi, não se justificando a pretensão de resistir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-08.2017.8.26.0280 - Itariri - Voto no 17.797
6
retomada do bem dado em garantia a partir do inadimplemento das prestações
literalmente contratadas.
Nesse sentido, ressalta-se ter a ré ajuizado demanda
autônoma pretendendo a revisão do contrato de financiamento, conforme
mencionado pela r. sentença, que afastou a conexão entre as demandas (processo n°
1001384-24.2017.8.26.0280).
Prosseguindo, no que diz respeito à invocação do art. 53 do
CDC para efeito de questionamento da devolução das parcelas pagas, a rigor seria o
caso de decretação da falta de interesse recursal, uma vez ociosa a discussão no
âmbito de ação de busca e apreensão, em que a sentença não é condenatória ao
pagamento de valores nem tampouco se ocupa em definir em que termos se dará o
ajuste de valores entre as partes, limitando-se a sacramentar a retomada do bem dado
em garantia para o fim de posterior venda extrajudicial.
Além disso, a matéria não foi objeto da defesa, não se
confundindo a pretensão de devolução das parcelas já pagas com a pretensão de
devolução de valores cobrados indevidamente mencionada no item “f” da
contestação e objeto de expressa apreciação pela sentença recorrida.
Seja como for, embora o art. 53 do CDC realmente mencione
a alienação fiduciária juntamente com os contratos de compra de venda de imóveis a
prestações, e conquanto comine quanto a ambos os casos a nulidade de eventuais
cláusulas prevendo a perda total das parcelas pagas, daí não deflui, em absoluto, que
se deva cogitar em ambas as hipóteses de restituição de parcelas, propriamente dita.
A natureza e dinâmica dos negócios é totalmente diversa,
como também as consequências do inadimplemento. Na compra e venda (ou
compromisso de compra e venda), a falta de pagamento das prestações pode levar à
resolução do negócio, com retorno das partes ao status quo ante; e é nesse contexto
que se cogita da impossibilidade de retenção total, pelo vendedor, das parcelas do
preço já recebidas; já no caso da alienação fiduciária pactuada como garantia em
contrato de mútuo, por dívida financeira de outra origem, o inadimplemento do
devedor não leva, obviamente, à resolução do negócio (o que implicaria a rigor a
restituição singela do capital que foi adiantado ao início do contrato).
O credor, ao excutir a garantia, não pretende o retorno das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-08.2017.8.26.0280 - Itariri - Voto no 17.797
7
partes ao estado inicial, mas justamente o cumprimento pleno da prestação do
devedor, valendo-se para tanto do instrumento predisposto a tal fim. E, de resto, não
haveria sequer em tese como cogitar de qualquer devolução das próprias parcelas
pagas, que no caso do financiamento se destinaram a restituir o capital que o
mutuante já adiantou e que já foi consumido pelo mutuário (ao passo que na compra
e venda as parcelas se destinam à aquisição de um bem que, mercê da resolução,
retornará às mãos do vendedor).
A garantia é empregada como forma de proporcionar recursos
destinados a liquidar parte faltante do crédito, e é nesse contexto que se insere a
proibição de retenção total do art. 53 do CDC também em matéria de alienação
fiduciária: desde que o produto da alienação do bem supere o saldo devedor, a
permanência desse saldo com o credor implicaria enriquecimento sem causa de sua
parte, devendo o excedente ser restituído ao devedor e não se admitindo pacto prévio
em sentido contrário. Não significa entretanto que sempre e inevitavelmente haja
algo a restituir, bastando pensar na insuficiência do valor apurado para a cobertura do
montante ainda em aberto.
Insista-se de todo modo: o que se restitui ao devedor é
eventual saldo posterior ao exaurimento da garantia; não se trata de reversão dos atos
contratuais. E o que se veda é a previsão apriorística de retenção desse saldo, sem
excluir a possibilidade de simplesmente não haver saldo final em favor do devedor.
Fica, pois, mantida a r. sentença de procedência, ressalvada a
nulidade parcial reconhecida quanto ao decreto de rescisão contratual, majorando-se
os honorários advocatícios devidos pela ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor do débito, observada a
gratuidade processual vigente.
Ante o exposto, decreta-se a nulidade parcial da r.
sentença, como ultra petita, quanto ao decreto de rescisão contratual, ex officio; por
outro lado, nega-se provimento ao apelo da ré.
FABIO TABOSA
Relator